Tribunal: TCU
Processo: 027.034/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ato de pensão civil em favor de Mirtes Maurilio da Silva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de pensão civil instituída por Antonio Pereira da Silva, em favor de Mirtes Maurilio da Silva, emitido pela Universidade Federal de Minas Gerais, submetido a este Tribunal para fins de registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em, nos termos dos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 260 e 262 do Regimento Interno/TCU: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão civil em favor de Mirtes Maurilio da Silva (Ato n. 92777/2019), emitido pela Universidade Federal de Minas Gerais, negando-lhe registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao ente responsável pela concessão que: 9.3.1. no prazo quinze dias contados da ciência, providencie a supressão da parcela de proventos impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. emita novo ato de aposentadoria, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.3. no prazo de trinta dias contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão à Universidade Federal de Minas Gerais, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.